Tribunal: TJSP
Processo: 2221267-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Reconhecimento da existência de grupo econômico e inclusão de algumas das empresas deste no polo passivo do feito. Pretensão de estender os efeitos do decisório a outras sociedades do grupo. Inadmissibilidade. Inobservância do rito estabelecido pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2014. Reconhecimento da existência de grupo econômico e inclusão de algumas das empresas deste no polo passivo do feito. Pretensão de estender os efeitos do decisório a outras sociedades do grupo. Inadmissibilidade. Inobservância do rito estabelecido pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Responsabilidade das empresas coligadas que não tem previsão no Código Tributário Nacional e não prescinde de verificação da prática de atos com abuso da personalidade jurídica. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221267-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado INDÚSTRIAS
REUNIDAS SÃO JORGE S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2221267-15.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Santo André
Agravada: Indústrias Reunidas São Jorge Sociedade Anônima
Comarca: Santo André
Voto 47. 223.
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercício de 2014. Reconhecimento da
existência de grupo econômico e inclusão de algumas das
empresas deste no polo passivo do feito. Pretensão de
estender os efeitos do decisório a outras sociedades do
grupo.
Inadmissibilidade.
Inobservância
do
rito
estabelecido pelos artigos 133 a 137 do Código de Processo
Civil. Necessidade de instauração de incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Responsabilidade das empresas coligadas que não tem
previsão no Código Tributário Nacional e não prescinde de
verificação da prática de atos com abuso da personalidade
jurídica. Inteligência do artigo 50 do Código Civil.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
denegado.
Tempestivo agravo de instrumento interposto
pelo município de Santo André, em execução fiscal em face de Indústrias
Reunidas São Jorge Sociedade Anônima, ao fito de cobrança de imposto predial
e territorial urbano do exercício de 2014, contra decisão que reconheceu a
existência de grupo econômico e determinou inclusão de três pessoas jurídicas a
ele pertencentes no polo passivo do feito, bem como penhora dos ativos
financeiros encontrados em seus patrimônios (folhas 470 e 471 dos autos da
execução).
Sustenta-se preenchidos os requisitos da
inclusão de outras sociedades do mesmo grupo empresarial no processo e pleiteia-
se seja ela levada a cabo.
Recebido e processado o recurso, determinou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
3
se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O agravo não merece acolhida.
Com efeito.
A configuração de grupo econômico de fato,
constituído por sociedades coligadas ou sob controle comum, não gera, por si só,
responsabilidade comum, por falta de previsão no Código Tributário Nacional.
Emergirá a responsabilidade do grupo apenas se houver fraude em sua gestão.
A cobrança endereçada a pessoas jurídicas
componentes de um mesmo grupo empresarial não possui lastro no artigo 124, I,
do Código Tributário Nacional: não há solidariedade, porquanto não
caracterizado “interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. Veja-se, a pelo, a lição do professor Luís Eduardo
Schoueri:
“Interesse comum só têm as pessoas que estão
no mesmo polo na situação que constitui o fato jurídico tributário. Assim, por
exemplo, os condôminos têm 'interesse comum' na propriedade; se esta dá azo ao
surgimento da obrigação de recolher o IPTU, são solidariamente responsáveis
pelo pagamento do imposto todos os condôminos. Note-se que o débito é um só,
mas todos os condôminos se revestem da condição de sujeitos passivos
solidários.” (in “Direito Tributário”, quarta edição, São Paulo, Editora Saraiva,
página 476).
No caso dos autos não se demonstrou interesse
comum entre a agravada e outras empresas no fato gerador do imposto predial e
territorial urbano do exercício de 2014. Assim, não se pode imputar às últimas
responsabilidade pelo respectivo pagamento com fulcro no artigo 124, I, do
Código Tributário Nacional.
Eis a ensinança de Renato Lopes Becho:
“A fundamentação aparente já foi indicada, de
passagem: o CTN, art. 124, I. Por esse texto, já citado, também aqueles que
possuam interesse comum no fato gerador responderão na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
4
responsável tributário, ainda que não estejam registrados como contribuintes. (...)
“O que é interesse comum no fato imponível?
Conforme já respondemos alhures, vendedor e comprador não têm interesse
comum, pois um quer o preço, enquanto o outro quer o produto, por exemplo.
“Interesse comum, para nós, é quando mais de
uma pessoa ocupa o mesmo polo da relação econômica que faz surgir a
obrigação tributária. Assim, no imóvel em que haja vários proprietários, haverá
interesse comum. Pensemos na hipótese de um edifício de diversos pavimentos,
com diversas unidades autônomas, cada qual com um dono. Em relação ao
terreno edificado, todos eles terão interesse comum. Pois todos são proprietários,
cada qual de sua unidade, construída no mesmo terreno.
“No caso de grupo econômico, salvo melhor
juízo, não está presente o interesse comum indicado no inciso I. A visão que
temos da existência de mais de uma pessoa jurídica, sujeitas a um mesmo
comando, mas que possam ter sócios distintos, nos termos como aceito
atualmente em nosso ordenamento jurídico, não permite que vislumbremos,
sempre e em tese, o interesse comum em todas as atividades de um grupo
econômico.
“Na busca didática por exemplos que possam
aclarar nosso pensamento, lembramo-nos de algumas grandes concentrações de
empresas em ramos industriais, como de cervejas e chocolates, autorizadas pelo
Cade posto que partícipes do mercado global, que permanecem com pessoas
jurídicas distintas dentro do território nacional, ainda que componentes do
mesmo grupo econômico. Assim, tratando do assunto em tese, temos dúvida se
dois produtores que localmente concorrem entre si, ainda que partícipes do
mesmo grupo econômico, possuam o 'interesse comum' indicado pelo legislador
complementar. Se assim o for, os tributos devidos por uma empresa poderão ser
exigidos de outra, sendo que, como vimos, não se exige da Administração
Tributária verificar a composição societária de cada uma das empresas que
componham o referido grupo econômico. Se assim o for, salta aos olhos a
evidente injustiça na cobrança dos tributos, ao arrepio do Texto Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
5
(art. 170, IV, in exemplis).
“A desconsideração da personalidade jurídica,
simplesmente por comodidade do Fisco, de pessoas jurídicas distintas, mas
partícipes do mesmo grupo econômico viola a própria personificação das
sociedades, estabelecida e autorizada pelo legislador civil. Há que se recordar
que quando o legislador excepcionou, no art. 50 do Código Civil, a
despersonalização, ele - por imperativo lógico está garantindo a referida
personalização. Em outras palavras, só pode haver um incidente de
despersonalização em um ordenamento jurídico em que a personalização seja a
regra.
“Com isso, temos que rememorar outro
comando inserto no CTN:
“'Art. 110. A lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.'
“Nesses termos, a regra é a distinção entre
pessoas jurídicas, ainda que componentes de grupo econômico, afastando-se a
incidência do art. 124, I, do CTN para tais hipóteses. Haverão os agentes da
Administração Tributária de comprovar, nos autos da execução fiscal em que se
buscar a responsabilização de outras empresas que não a contribuinte, a
ocorrência do abuso da personalidade jurídica, nos termos como exigido a partir
do art. 50 do Código Civil.” (in “A responsabilidade tributária de grupo
econômico”. Revista Dialética de Direito Tributário 221, fevereiro de 2014,
páginas 137 e 138).
Esta a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO, PARA COMPELIR TERCEIROS A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
6
RESPONDER
POR
DÍVIDA
FISCAL
DA
EXECUTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
CONTRA PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO DEVEDOR, FORA DAS
HIPÓTESES LEGAIS. O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ RESPALDADO
NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ DE QUE A EXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A SOLIDARIEDADE PASSIVA
NA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A respeito da definição da
responsabilidade entre as empresas que formam o mesmo grupo econômico, de
modo a uma delas responder pela dívida de outra, a doutrina tributária orienta
que esse fato (o grupo econômico) por si só, não basta para caracterizar a
responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN, exigindo-se, como
elemento essencial e indispensável, que haja a induvidosa participação de mais
de uma empresa na conformação do fato gerador, sem o que se estaria
implantando a solidariedade automática, imediata e geral; contudo, segundo as
lições dos doutrinadores, sempre se requer que estejam atendidos ou satisfeitos
os requisitos dos arts. 124 e 128 do CTN. 2. Em outras palavras, pode-se dizer
que uma coisa é um grupo econômico, composto de várias empresas, e outra é a
responsabilidade de umas pelos débitos de outras, e assim é porque, mesmo
havendo grupo econômico, cada empresa conserva a sua individualidade
patrimonial, operacional e orçamentária; por isso se diz que a participação na
formação do fato gerador é o elemento axial da definição da responsabilidade;
não se desconhece que seria mais cômodo para o Fisco se lhe fosse possível, em
caso de grupo econômico, cobrar o seu crédito da empresa dele integrante que
mais lhe aprouvesse; contudo, o sistema tributário e os institutos garantísticos de
Direito Tributário não dariam respaldo a esse tipo de pretensão, mesmo que se
reconheça que ela (a pretensão) ostenta em seu favor a inegável vantagem da
facilitação da cobrança. 3. Fundando-se nessas mesmas premissas, o STJ repele a
responsabilização de sociedades do mesmo grupo econômico com base apenas
no suposto interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, exigindo que a
atuação empresarial se efetive na produção do fato gerador que serve de suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
7
à obrigação. Nesse sentido, cita-se o REsp. 859.616/RS, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJ 15.10.2007. 4. Assim, para fins de responsabilidade solidária, não basta o
interesse econômico entre as empresas, mas, sim, que todas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador. Precedentes: AgRg no
AREsp. 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2015;
AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
13.3.2015. 5. A circunstância de várias empresas possuírem, ao mesmo tempo,
sócio, acionista, dirigente ou gestor comum pode até indiciar a presença de grupo
econômico, de fato, mas não é suficiente, pelo menos do ponto de vista jurídico-
tributário, para tornar segura, certa ou desenturvada de dúvidas a legitimação
passiva das várias empresas, para responderem pelas dívidas umas das outras,
reciprocamente. 6. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega
provimento.” (agravo interno no agravo em recurso especial 1.035.029/SP,
Primeira Turma, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
27.5.2019).
Como se vê, não basta a existência de grupo
econômico para responsabilizar uma sociedade por débito tributário de outra.
Mister a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese de comprovado
abuso, por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, nos termos do
artigo 50 do Código Civil.
Assim se manifesta a doutrina:
“Como se pode notar, o simples fato de
determinada pessoa jurídica integrar grupo econômico não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica. Ao contrário, salvo nas hipóteses em
que presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, as sociedades
integrantes do grupo econômico mantêm as suas personalidades jurídicas
distintas, como uma esfera singular de atribuição de direitos e obrigações. A
desconsideração da pessoa jurídica depende de autorização judicial, consistindo
em medida excepcional que somente poderá ser concedida mediante a
comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade
ou confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
8
“Por último, registre-se que o novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015) recentemente introduziu, em seus artigos
133 e 137, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que
poderá ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe
couber intervir no processo, o qual permite que a parte apresente provas para
comprovar a ausência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Com
isso, procura-se garantir a observância dos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal antes da desconsideração da personalidade
jurídica e a imputação de responsabilidade patrimonial aos respectivos sócios.”
(in “Responsabilidade Tributária e Grupo Econômico”, Ramon Tomazela Santos.
Revista Dialética de Direito Tributário 238, julho de 2015, página 124).
Aqui não se trata de mero redirecionamento da
cobrança em virtude de responsabilidade tributária, mas de desconsideração de
personalidade jurídica. Daí que necessária a instauração do incidente previsto nos
artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, a fim de permitir o exercício de
contraditório prévio e dilação probatória. Proclamou o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA.
GRUPO ECONÔMICO 'DE FATO'. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. 1.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015)
não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda
exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual,
originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de
Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não
estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade
de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN. 2. Às exceções da
prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de
personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma
pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras. 3. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221267-15.2020.8.26.0000
9
redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo
grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não
foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra
nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
devedora. 4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se
em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do
grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das
pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991,
dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas
execuções fiscais, decisão que merece ser cassada. 5. Recurso especial da
sociedade empresária provido.” (recurso especial 1.775.269, Primeira Turma,
relator Ministro Gurgel de Faria, julgado 21.2.2019).
Em suma: imperioso se afigura, diante do
quadro acima gizado, rejeitar a pretensão recursal.
Posto isso, nega-se agasalho ao agravo de
instrumento.
Geraldo Xavier
Relator